Tribunal: TJDFT
Processo: 0002467-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA OU OMISSÃO MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Na hipótese retratada neste caso, do conjunto fático-probatório carreado aos autos não se extrai a prova necessária da existência do fato, para suportar uma condenação por homicídio culposo, não se denotando qualquer procedimento médico ou omissão que caracterize infração às regras técnicas de sua profissão e que ele tenha descumprido o dever jurídico de cuidado e proteção que a sua condição de médico lhe impõe.

2. Não se pode divisar o nexo de causalidade entre qualquer conduta, ativa ou omissiva, do réu e a morte da vítima, visto que agiu no estrito cumprimento de suas obrigações médicas.

3. Recurso conhecido e não provido.